Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729053-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO BATISTA MOURA AGRAVADO: JURANDIR FERNANDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ramiro Batista Moura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0701297-81.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos, fixados em 20% do valor líquido, no curso de ação de cumprimento de sentença proposta por Jurandir Fernandes Pereira. Eis a r. decisão agravada: “Ausente juntada de memória de cálculo pelo devedor, o que revela a manutenção e adequação dos valores indicados pelo credor, homologo o débito lançado ao id. 235749447. Certo que o valor do débito é elevado e o montante pago mensalmente indica que a quitação se dará por vários meses e anos, de modo que posteriormente o saldo devido poderá ser revisto novamente. Indefiro o requerimento apresentado pelo devedor para desvinculação dos descontos mensais de 20% sobre os proventos líquidos por se tratar de acórdão judicial oriundo da 2o Instância, conforme id. 122977155. Expeça-se alvará ao credor, JURANDIR, da quantia id. 239473595. Novos alvarás serão expedidos a cada 90 dias, como já consignado ao id. 220412738. I.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que, embora os descontos estejam em vigor desde maio de 2021, a dívida, originalmente no valor de R$ 97.667,99, não foi amortizada, tendo aumentado para R$ 113.562,34. Alega que sua situação financeira se deteriorou desde a efetivação da penhora, tendo sido reformado e passando a perceber remuneração líquida inferior à anteriormente recebida. Segundo o recorrente, mesmo com o retorno ao serviço temporário pelo regime PTTC, sua renda mensal atual é de R$ 5.888,33, valor que afirma ser insuficiente para a manutenção de sua subsistência e de sua família. Destaca, ainda, que “a decisão agravada desconsidera completamente a realidade atual dos autos: o fato de que, mesmo após mais de quatro anos de descontos contínuos, a dívida não apenas não foi amortizada, como aumentou; e ainda, que a capacidade de pagamento do agravante foi drasticamente reduzida em virtude de sua reforma (...)” Ainda acrescenta que “(...) a medida constritiva em vigor é absolutamente ineficaz, pois sequer é capaz de amortizar os encargos da obrigação, transformando-se em um desconto perpétuo e sem qualquer perspectiva real de quitação do débito.” A fundamentação jurídica do recorrente assenta-se na violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da função social da execução e da efetividade da tutela jurisdicional. Aponta, ainda, jurisprudência do STJ e do TJDFT no sentido de que a penhora sobre verba salarial deve observar o mínimo existencial e demonstrar efetividade. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão agravada, com a consequente suspensão imediata dos descontos em folha, até o julgamento definitivo do recurso, por entender presentes os requisitos da tutela recursal. Preparo no ID 74096998. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso quando presentes os requisitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, embora a parte agravante aponte a ineficácia da medida constritiva, a violação ao mínimo existencial e a desproporcionalidade da penhora, não há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para caracterizar o periculum in mora. Explica-se. Conforme reconhecido pelo próprio agravante, mesmo após os descontos de 20% sobre seus vencimentos líquidos, ainda lhe resta a quantia mensal de R$ 5.888,33, valor que corresponde a aproximadamente 3,87 vezes o salário mínimo vigente (R$ 1.518,00), o que afasta, ao menos nesta fase inicial, a alegação de comprometimento da sua subsistência e da de sua família. Ademais, observa-se que o recurso tramita em rito célere, permitindo que eventual provimento definitivo ocorra em tempo razoável, o que mitiga alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A tese relativa à ineficácia da medida e ao eventual desvirtuamento da função executiva da penhora deverá ser analisada em momento oportuno, após a regular formação do contraditório e o exame mais aprofundado das provas constantes nos autos, a ser realizada pelo e. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator